Tribunal: TJBA
Processo: 8079273-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8079273-68.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Advogado(s): DANIEL BATTIPAGLIA SGAI (OAB:SP214918-A) APELADO: MIRIA BATISTA NUNES DOS SANTOS Advogado(s): VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES (OAB:BA43668-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDC. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE DO DÉBITO. NÃO APRESENTADO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO QUE VINCULASSE O CONTRATO APRESENTADO AO DÉBITO EXIGIDO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. VALOR FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por fundo cessionário contra sentença que julgou procedente ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que alegou desconhecer a dívida apontada e a ausência de vínculo com a empresa responsável pela negativação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a regularidade da negativação do nome da autora por dívida supostamente cedida à recorrente; a comprovação da relação contratual e a existência de dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, diante da natureza da relação jurídica. 4. A inversão do ônus da prova é cabível, pois a autora alegou desconhecimento da dívida e hipossuficiência informacional, sendo a prova da legitimidade da cobrança incumbência da ré. 5. Os documentos apresentados não comprovam a cessão individualizada do crédito, nem demonstram vínculo direto entre a autora e a recorrente. 6. A ausência de comprovação do contrato e da cessão impede a validade da negativação. 7. A inscrição indevida gera dano moral presumido, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 8. Não comprovadas outras inscrições legítimas preexistentes, inaplicável a Súmula 385, do STJ. 9. O valor de R$6.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é proporcional e adequado às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação da origem da dívida e da cessão individualizada de crédito torna ilegítima a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes. 2. A inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração do prejuízo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2329766/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.09.2023. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2257643/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.08.2023. TJBA, Apelação Cível nº 8000459-77.2016.8.05.0198, Rel. Desª Joanice Guimarães, 3ª Câmara Cível, pub. 11.07.2019. TJBA, Apelação Cível nº 8102132-49.2021.8.05.0001, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, 3ª Câmara Cível, pub. 07.11.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8079273-68.2023.8.05.0001; Recorrente: Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados; Recorrida: Miria Batista Nunes dos Santos; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator